Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PESSOA IDOSA. NÃO RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO. FALHA NO PROTOCOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. MANTIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEIO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de alimentos que: (i) fixa alimentos provisórios em favor da genitora, pessoa idosa, no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo; (ii) determina quebra de sigilo bancário e fiscal da alimentante (filha) para apuração da capacidade contributiva, com uso restrito ao processo e preservação do segredo de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a lide a verificar se houve falha no protocolo da contestação, se devem ser revistos os alimentos provisórios e se desproporcional a determinação de quebra de sigilo para aferição da capacidade contributiva da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de falha no protocolo da contestação não restou devidamente comprovada, razão pela qual deve ser mantida a decretação da revelia.
4. A manutenção dos alimentos provisórios é adequada, pois os elementos constantes dos autos não infirmam o arbitramento realizado pelo juízo de origem. A pessoa idosa comprovou sua necessidade, o que reforça a fixação de alimentos compatíveis.
5. A determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, mas admissível quando os meios ordinários não permitem a precisa aferição da renda do alimentante. A medida destina-se a garantir a adequada apuração da capacidade contributiva, preservando-se o segredo de justiça e limitando-se o uso das informações ao processo.
6. A definição do valor definitivo dos alimentos depende de instrução probatória adequada para avaliar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, razão pela qual a decisão deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não comprovada a falha no protocolo da contestação, deve ser mantida a revelia. 2. Os alimentos provisórios devem ser mantidos quando inexistem elementos capazes de infirmar o arbitramento inicial. 3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é admitida quando ausentes meios ordinários para apuração da capacidade contributiva, devendo seu uso limitar-se ao processo e preservar o segredo de justiça."